Tribunal: TJBA
Processo: 8010335-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8010335-53.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari

Impetrante: Dr. Josimário de Almeida Santos (OAB/BA 40.721)

Paciente: Thauan Moreira de Oliveira

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal

Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8011070-03.2024.8.05.0039

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. (
ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, CP)
. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
E ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

CUSTÓDIA
CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA. NOTICIADO NOS AUTOS QUE,
NO DIA 12.09.2024, BAIRRO VERDES HORIZONTES, EM CAMAÇARI, NA COMPANHIA DE
OUTRO DENUNCIADO
, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, O PACIENTE SUBTRAIU O CELULAR LG, MODELO KL22+, DE COR VERMELHA, DA VÍTIMA TANIA DOS SANTOS DE ASSIS, EM SEGUIDA, DIRIGIU-SE À LOJA IMPÉRIO ACESSÓRIOS, SITUADA DO OUTRO LADO DA RUA, E, MAIS UMA VEZ UTILIZANDO A ARMA DE FOGO QUE PORTAVA PARA EXERCER A GRAVE AMEAÇA, SUBTRAIU OS APARELHOS CELULARES DE EDNA VIANA DA CONCEIÇÃO (IPHONE 15 PRO MAX AZUL) E DE SUA FILHA JULLYA GABRIELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS. ATO CONTÍNUO, APÓS PRATICAR OS REFERIDOS ROUBOS, O PACIENTE, SE DIRIGIU AO VEÍCULO EM QUE OUTRO DENUNCIADO O AGUARDAVA, E DE LÁ SEGUIU AO COMITÊ POLÍTICO DO CANDIDATO A VEREADOR JAMELÃO, NAQUELE BAIRRO, MOMENTO EM QUE SURPREENDEU A VÍTIMA CAROLAY DE JESUS SILVA E, APÓS ENCOSTAR O CANO DA ARMA DE FOGO NO SEU ROSTO, EXIGIU QUE ENTREGASSE E SUBTRAIU O APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 9S. EM SEGUIDA, O PACIENTE, APONTOU A ARMA PARA A VÍTIMA UBIRAJARA DA SILVA, GENITOR DE CAROLAY, QUE ESTAVA NO MESMO LOCAL, SUBTRAINDO O SEU APARELHO CELULAR MOTOROLA ROXO, EVANDINDO-SE DO LOCAL.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ANÁLISE EX OFFICIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE.
FEITO DE ORIGEM QUE PERMANECEU SOB A DESIGNAÇÃO DE SUCESSIVOS ATOS JURISDICIONAIS DE IMPULSIONAMENTO ATÉ SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA NO DIA 15.04
.2025
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8010335-53.2025.8.05.0000, em que figura como paciente THAUAN MOREIRA DE OLIVEIRA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)